Tribunal: TJSP
Processo: 0008740-74.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão inexistente – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos

Ementa:

Embargos de declaração – Omissão inexistente – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0008740-74.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIVIANE JOVER DE OLIVEIRA, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAIN
PATRICK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008740-74.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Voto no 35610
Embargos de Declaração no 0008740-74.2019.8.26.0003/50000
Embargante/Exequente: VIVIANE JOVER DE OLIVEIRA
Embargada/Executado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PATRICK
Embargos de declaração
Omissão inexistente
Caráter
infringente Inadmissível a reforma da decisão embargada em
sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para
tanto Prequestionamento Desnecessidade de pronunciamento
expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já
que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente
apreciada Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 193/197, visando sanar omissão nele contida, inclusive para fins
de prequestionamento.
Sustenta a embargante que o acórdão apresentou
omissão, na medida em que não levou em consideração o real objeto da ação,
que foi ratificado em apelação, qual seja, a irregularidade da construção da
quadra poliesportiva. Reitera as alegações de que a construção foi realizada de
maneira irregular e ilegal, sem a aprovação de quórum necessário e sem alvará
de modificações ou planta estrutural, conforme estabelecem as normas do CREA.
Aduz que o litígio versa sobre a construção de quadra poliesportiva em área
comum do condomínio e não do aborrecimento causado pela utilização da
quadra. Informa que na assembleia havia apenas 16 condôminos adimplentes,
não se verificando o quorum de 2/3 para a aprovação da construção, nos termos
da convenção condominial e do Código Civil; que era necessária a elaboração de
projeto assinado por profissional da área de engenharia com alvará de
modificação e plano estrutural, o que não ocorreu; que a construção não contou
com a autorização da Municipalidade; que restava descabida a aprovação
posterior dos condôminos em caráter de benfeitoria útil, conforme alegou o
condomínio embargado, porquanto não houve aumento ou facilitação do uso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008740-74.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
bem. Aduz que o propósito central da ação é a obrigação de fazer para o
desfazimento da quadra poliesportiva e não a pretensão indenizatória.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
Não é o caso de acolhimento dos presentes
embargos.

Respeitada
a
irresignação
da
embargante,
a
alegações lançadas não ensejam a pretendida modificação, importando salientar
que, segundo disposição expressamente contida no Código de Processo Civil,
são cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material
(artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a oposição dos declaratórios.
Ao contrário do afirmado pela embargante, o julgado
não apresenta a alegada omissão. De fato, o acórdão pontuou que não mais
persiste o interesse da exequente, ora embargante, no tocante à obrigação de
fazer consistente na demolição da quadra poliesportiva.
De fato, conforme explicitado no acórdão ora
embargado, em vista da venda da unidade de apartamento pela embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008740-74.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
4
com sua consequente mudança do imóvel, verifica-se a falta de necessidade da
tutela jurídica.
Por outro lado, também não se revela omisso o
acórdão que não acatou as demais alegações lançadas pela ora embargante em
suas razões recursais, não se podendo olvidar que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todas as alegações quando encontrar fundamentos
suficientes para decidir, não havendo que se falar em omissão na decisão que,
com a fundamentação que entendeu adequada e pertinente, dirimiu a
controvérsia.
Isto considerado, beira as raias da litigância de má-fé a
insurgência da embargante, não se justificando sua insistência na pretensão de
demolição da quadra poliesportiva.
Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos que
geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na realidade, o
que pretende a embargante é a reforma da decisão embargada, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada
para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson Nery
Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão
embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código de Processo
Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A concessão de efeito
infringente aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses
excepcionais, em casos de erro evidente e quando inexistir outra forma recursal
para a sua correção, não se prestando a sanar eventual “error in judicando”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0008740-74.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
5
(EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal, 5a Turma, DJU 01.10.2001).

Ainda pode ser trazida à colação ementa de decisão
publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes termos: “São
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador”.

Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, valendo transcrever trecho de v.
acórdão lavrado pelo eminente desembargador Morato de Andrade nos
Embargos de Declaração no 436.809-4/3-01: “Para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (Recurso Especial n.1871,
julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro
Eduardo Ribeiro). No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ-92/122
e 108/370, este último assim ementado: “O requisito de admissibilidade do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal 'a quo' tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso endereçado aos
tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito esse requisito de
admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos dispositivos legais
apontados como violados, bastando que decida sobre as matérias jurídicas neles
insertas”.

Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator